Tribunal: STF
Processo: RE 94594
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-25
Data de publicação: 1981-08-25

Ementa:
Reclamação trabalhista. Salário complessivo. "O salário complessivo que não é de admitir-se é aquele que engloba parcelas distintas sem especificá-las. Não o em que todas as parcelas se acham discriminadas. Acórdão que, anulando cláusula contratual que assim dispôs, ofendeu o ato jurídico perfeito e deferiu aumento salarial em dissídio individual. Ofensa aos arts. 153, § 3º e 142 da CF". Precedentes do STF. Recurso extraordinário conhecido e provido.